Tribunal: TJSP
Processo: 2030430-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN - Exercício de 2.010, 2.012, 2.013, 2.014 e 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada remissão e anistia por adesão PRD – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o - Discussão acerca da legitimidade de exclusão da contribuinte do regime especial de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN - Exercício de 2.010, 2.012, 2.013, 2.014 e 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada remissão e anistia por adesão PRD – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o - Discussão acerca da legitimidade de exclusão da contribuinte do regime especial de recolhimento - Impossibilidade de apreciação da tese na via estreita e excepcional da exceção prévia de executividade - Necessidade da produção de provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em embargos à execução ou em ação própria - Decisão mantida - Recurso desprovido.